Tribunal: TJMT
Processo: 1013045-71.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013045-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Denegação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FERNANDO RODRIGUES DA CONCEICAO - CPF: 714.289.021-55 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS, FURTOS E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO -
PRETENSÃO MINISTERIAL DE
APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME - IMPERTINÊNCIA - DELITOS COMUNS E REINCIDÊNCIA - CÁLCULO DIFERENCIADO - ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO
.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns com reiteração delitiva, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, de acordo com a natureza de cada delito (STJ, HC nº 134.868/RJ). Em outras palavras, impõe-se a realização de cálculos separados, por “
envolver exigências distintas, conforme seja o crime [...]
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 6. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. – Vol. 2, p. 292).

“ Ainda que reconhecida a reincidência do apenado em crime comum que envolve
violência
ou grave ameaça à pessoa, o cálculo elaborado para a progressão de regime deve ser diferenciado, com a previsão de
frações

distintas
de penas cumpridas de acordo com a legislação vigente ao tempo da infração penal, não se aplicando o índice mais gravoso previsto na nova redação do art. 112, inc. IV, da LEP, dada pela Lei n. 13.964/2019, às penas impostas aos crimes comuns cometidos antes da entrada em vigor do chamado ‘Pacote Anticrime’, visto que, ao tempo de tais fatos, era imposta a
fração
de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime, independentemente de ser reincidente ou não o apenado, observando-se, assim, os princípios da individualização da pena, da anterioridade da lei e do tempus regit actum;”
(TJMT, AgExPe N.U 1006297-23.2023.8.11.0000)

A
redação anterior do art. 112,
caput
, da Lei de Execução Penal
“determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral,
sem distinção se primários ou reincidentes
e se os crimes eram ou não perpetrados com violência
, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior”
(TJMT, N.U 1001447-57.2022.8.11.0000).

Afigura-se impertinente
a retroatividade do Pacote Anticrime quando a previsão normativa é prejudicial ao reeducando

(TJMT, N.U 1013978-15.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1013045-71.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
JUÍNA

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:

FERNANDO RODRIGUES DA CONCEICAO

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da
Comarca de Juína, nos autos da execução penal (NU 0002845-18.2011.8.11.0008), que aplicou a frações distintas para progressão de regime em condenações de furto qualificado (três vezes), roubo majorado (duas vezes) e lesões corporais no âmbito doméstico, em pena unificada de 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado -

art. 155, § 4º, IV, art. 155, § 4º, I e IV, art. 155, § 4º, I, art. 157, § 2º, I e II, art. 157, § 2º, I e II, art. 129, §13º, todos do CP
-
(https://seeu.pje.jus.br).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAL DE JUÍNA sustenta que deveria ser adotada fração única para fins de progressão de regime
.

Pede o provimento para que
“seja aplicado percentual/fração de 30% (reincidente com violência ou grave ameaça) para progressão de regime sobre a totalidade da pena imposta”
.

Prequestiona
“o art. 111 e 112 (fração de progressão) da Lei de Execução Pena”
(ID 171007186).

FERNANDO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO pugna pelo provimento (ID

171007186).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

171007186).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que indeferiu o pleito ministerial de aplicação de fração única e mais gravosa para a progressão regimental de todas as condenações do agravado, determinando a confecção do novo cálculo de pena, com aplicação de frações distintas para cada condenação – Recurso Ministerial: Argumenta que a decisão recorrida nega vigência ao artigo 111, “caput” e parágrafo único, da LEP e que contraria as jurisprudências do e. TJMT e do c. STJ, sedimentadas na aplicação de percentual único para progressão regimental nos casos de unificação de pena quando houver mais de uma condenação em crimes da mesma natureza – IMPROCEDÊNCIA – A Lei 13.964/2019, conhecida como “pacote anticrime”, deu nova dinâmica à progressão regimental e o c. STJ, pacificando a interpretação dessa nova norma, sedimentou em sua jurisprudência que deve ser observada a natureza de cada condenação, isoladamente, para a aplicação dos percentuais legais visando à progressão regimental, em respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”

(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 177387178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravado
possui as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes - art. 157, § 2º. I e II, do CP
-, cometido em 15.05.2011, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 10.04.2012
(SEEU 0002845-18.2011.8.11.0008 – ação penal NU 0001417-98.2011.8.11.0008);

-
6 (seis) anos de reclusão por roubo majorado
pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes - art. 157, § 2º. I e II, do CP
-, cometido em 9.3.2010, transitado em julgado no dia 1.6.2010
(SEEU 0002845-18.2011.8.11.0008 – ação penal NU

0000724-51.2010.8.11.0008);

-
2 (dois) anos de reclusão por furto qualificado - art. 155, § 4º, IV, do CP -, cometido em 18.9.2009, transitado em julgado no dia 25.1.2010
(SEEU 0002845-18.2011.8.11.0008 – ação penal NU 0002901-22.2009.8.11.0008);

-
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
por furto qualificado -
art. 155, § 4º, IV, do CP

-, cometido em 28.10.2013, transitado em julgado no dia 2.12.2016
(SEEU 0002845-18.2011.8.11.0008 – ação penal NU 0004722-22.2013.8.11.0008);

-
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão por furto qualificado - art. 155, § 4º, I, do CP -, cometido em 30.4.2009, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 12.12.2013
(SEEU 0002845-18.2011.8.11.0008 – ação penal NU 0001244-45.2009.8.11.0008);

-
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão por lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, §13º, do CP-, cometido em 6.2.2022, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 8.11.2022
(SEEU 0002845-18.2011.8.11.0008 – ação penal NU 1000304-55.2022.8.11.0025).

Em 3.4.2023, o Juízo da Execução
Penal assim decidiu:

“[...]De fato, o cálculo derradeiro mostra-se equivocado em razão da inserção da fração de 20% ao crime de lesão corporal (autos sob o n. 1000304-55.2022.8.11.0025), o que deveria ser 30%, conforme apontado pelo Parquet, por tratar-se de crime cometido com violência, pois cometido após a vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), cujo crime foi praticado em 06/02/2022. Nesse toar, dispõe o art. 112, IV, da LEP que para atingir o requisito objetivo “se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça”, o percentual para cumprimento é de 30% (trinta por cento) da pena. Todavia, entendo que o percentual de 30% mais gravoso não deve refletir sobre TODAS as condenações do recuperando, isso porque mesmo o art. 111 da LEP não determina expressamente a aplicação de fração única, cuja solução nesse sentido configuraria interpretação extensiva in malam partem para atribuir natureza mais gravosa a um crime menos grave. E nesse ponto, sempre ponderamos que o modo de fazer o cálculo de pena não desnatura a unidade da execução penal, que deve vassalagem ao arcabouço principiológico que lhe é aplicável, mormente aquele relacionado à individualização da pena, desdobrando-se em vários momentos, desde a criação da lei, passando pela sentença até alcançar a sua efetiva execução. Sob essa premissa, o art. 112 da LEP traz várias frações possíveis de incidência para fins de progressão, entre 16% a 70% da pena, tudo a depender da presença ou não da primariedade, da reincidência, da violência, da grave ameaça, da hediondez, do resultado morte, da participação em ORCRIM com finalidade de praticar crimes hediondos e da existência de milícia privada, quadro que já antevê a intenção de personalizar a execução da pena. Já antes do Pacote Anticrime este juízo perfilhava o entendimento de que as frações havidas na época deveriam se aplicadas separadamente, considerando que cada crime é distinto dos demais e como tal deve ser tratado, não se podendo, por exemplo, agora com a novel lei, fazer incidir a fração do crime hediondo ao crime comum e tampouco fazer incidir a fração da reincidência para um crime localizado num ponto da linha do tempo em que o acusado era primário. A despeito da redação da lei despertar complexidade na sua aplicação, entendo que a simples possibilidade de várias interpretações estarem a disputar uma síntese dialética já favorece a escolha do critério menos gravoso. [...]

Sendo assim, tenho que o cálculo deve ser feito de forma individualizada de acordo com a natureza dos delitos e suas porcentagens. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito do Parquet no que tange a aplicação da fração mais gravosa sobre todas as condenações. Via de consequência, DETERMINO a REALIZAÇÃO de NOVO CÁLCULO para ALTERAR a fração (autos sob o n. 1000304 -55.2022.8.11.0025) de 20% para 30% para cumprimento da pena.”
(Vagner Dupim Dias
, juiz de Direito - SEEU 0002845-18.2011.8.11.0008 – seq. 184)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal adotou o percentual de 30% (trinta por cento) para progressão de regime para o crime de lesão corporal no ambiente doméstico, diante da existência da reincidência em crimes cometido com violência contra pessoa e 16% (dezesseis por cento) para os crimes comuns.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns com reiteração delitiva, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, de acordo com a natureza de cada delito (STJ, HC nº 134.868/RJ – Relator: Min. Marco Aurélio Belizze - 4.5.2012). Em outras palavras, impõe-se a realização de cálculos separados, por “
envolver exigências distintas, conforme seja o crime [...]
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 6. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. – Vol. 2, p. 292).

A propósito, anota-se recente julgado deste e. Tribunal:

“ Ainda que reconhecida a reincidência do apenado em crime comum que envolve
violência
ou grave ameaça à pessoa, o cálculo elaborado para a progressão de regime deve ser diferenciado, com a previsão de
frações

distintas
de penas cumpridas de acordo com a legislação vigente ao tempo da infração penal, não se aplicando o índice mais gravoso previsto na nova redação do art. 112, inc. IV, da LEP, dada pela Lei n. 13.964/2019, às penas impostas aos crimes comuns cometidos antes da entrada em vigor do chamado ‘Pacote Anticrime’, visto que, ao tempo de tais fatos, era imposta a
fração
de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime, independentemente de ser reincidente ou não o apenado, observando-se, assim, os princípios da individualização da pena, da anterioridade da lei e do tempus regit actum;”
(TJMT, AgExPe N.U 1006297-23.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli

– 16.6.2023)

Noutro giro, verifica-se que as condenações do agravado [roubos e furtos
- NU
0001417-98.2011.8.11.0008
, NU
0000724-51.2010.8.11.0008
, NU
0002901-22.2009.8.11.0008, NU 0004722-22.2013.8.11.0008
e NU
0001244-45.2009.8.11.0008
] foram cometidos, respectivamente, nos anos de 2011, 2010, 2009, 2013 e 2009, ou seja, antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote Anticrime”], em 23.1.2020.

A
redação anterior do art. 112,
caput
, da Lei de Execução Penal
“determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral,
sem distinção se primários ou reincidentes
e se os crimes eram ou não perpetrados com violência
, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior”
(TJMT, N.U 1001447-57.2022.8.11.0000
- Relator: Des.
Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.3.2022 - grifado).

Assim sendo, afigura-se impertinente
a retroatividade do Pacote Anticrime quando a previsão normativa é prejudicial ao reeducando

(TJMT, N.U 1013978-15.2021.8.11.0000 -
Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.10.2021).

Com essas considerações,
recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023